Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1.Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.Afasta-se a alegação de omissão, ante a apreciação das questões fundamentais ao desate da lide.

3. A discussão ora trazida, na via recursal, avança sobre questões meritórias ainda não analisadas pelo juiz a quo, não podendo ser objeto de apreciação aprofundada por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.

4.Embargos de Declaração rejeitados.